Tribunal: TJDFT
Processo: 0731136-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731136-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELLEN CRISTINE SANTOS LISBOA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para se manifestar sobre petição e documentos juntados pelo Distrito Federal, os quais atestam, em tese, o cumprimento do acórdão prolatado por este Colegiado. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora